Tribunal: STF
Processo: HC 251387
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulino de Souza Farias Guedes, em causa própria.  



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, a falta de provas suficientes para a sua condenação a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei 11.343/2006. Ao final, requer a sua absolvição. (doc. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Absolvição e tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que preste a devida e efetiva assistência à defesa do paciente, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que adote providências adequadas ao caso.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator